Tribunal: TJDFT
Processo: 0712253-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0712253-32.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. INDISPONIBILIDADE DO PJE. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado em razão da intempestividade. Alega o agravante que tentou anexar o recurso inominado às 23h50 de 8/5/2023, último dia do prazo, todavia, por falha do PJe foi efetivamente incluído nos autos no dia seguinte. Sustenta que o PJe frequentemente apresenta indisponibilidade e que, a despeito de não ter sido registrado indisponibilidade no dia 8/5/2023, foi o que aconteceu. Defende que essa dificuldade do sistema não lhe pode retirar o direito de recorrer. 2. Os artigos 12-A c/c e art. 42 da Lei no 9.099/95 dispõem que o prazo para interposição de recurso inominado contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais é de 10 (dez) dias úteis contados da data em que a parte teve ciência do ato. 3. Conforme o art. 11, §2o do Provimento Judicial Aplicado ao Processo Judicial Eletrônico, as indisponibilidades do PJe serão registradas em relatório de interrupções que pode ser acessado pelo público, que conterá data, hora da indisponibilidade e sua especificação. O sistema de monitoramento do TJDFT não identificou indisponibilidade dos sistemas no dia do prazo final para interposição do recurso (8/5/2023). 4. Nessas circunstâncias, se o recorrente interpôs o recurso inominado no dia 9/5/2023, fora do prazo legal, deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso inominado pela intempestividade. 5. Agravo interno conhecido e não provido. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. 1. O recorrente alega que o acórdão é obscuro por não acolher a alegação de que houve falha no PJe nos últimos minutos do prazo para protocolar o recurso. Afirma que teve o direito de recorrer violado e sustenta que os votos dos juízes vogais não estão fundamentados, pois se limitaram a acompanhar o voto do relator. Cita dispositivos legais que pretende o prequestionar. 2. Não há omissão no acórdão embargado que adotou entendimento contrário ao do embargante, esclarecendo que não há registro de indisponibilidade do PJe no último dia do prazo para interposição do recurso. 3. O acórdão está devidamente fundamentado nos termos do voto proferido pela relatora, ao qual aderiram integralmente os demais membros da Turma Recursal que participaram do julgamento. 4. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame da demanda (Enunciado 125 do FONAJE). 5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. O recorrente alega ofensa aos artigos artigos 1o, caput, incisos II e III, 3o, caput, incisos I e IV, 5o, caput, incisos II, V, X, XXII, XXXII, XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIII, LIV, LV e LXXVIII, §1o, §2o e §3o, 6o, 7o, caput, inciso X, 37, caput, 93, caput, inciso IX, 102, caput, inciso III, alínea “a”, 170, caput, inciso V, 193, caput, 219, caput e 230, caput da Constituição Federal ao argumento de que o recorrente não pode ser prejudicado, em razão de falha no sistema PJE, haja vista o protocolo do seu recurso inominado não ter ocorrido nos minutos finais do dia 08/05/2023, em virtude de falha apresentada no programa. Sustenta a existência de repercussão geral e requer o recebimento do seu recurso. A recorrida apresentou contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa determinação legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria e a justificação fundamentada da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015). Ainda, constata-se que o recorrente não explicita os motivos da suposta violação apontada, se limitando a indicar os dispositivos constitucionais considerados violados, sem, contudo, correlacioná-los com as supostas violações, o que compromete a análise do respectivo recurso pela Corte Suprema. Assim, incide na espécie a súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 25 de abril de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal